Tribunal: TJBA
Processo: 8002463-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002463-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ALMIRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo Banco Réu
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual

que deferiu medida liminar para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4.
O requisito do perigo de dano deve ser avaliado com base na iminência e atualidade do risco, não se caracterizando em situações consolidadas ao longo de anos sem impugnação judicial. No caso em comento, os
descontos
questionados pelo autor tiveram início em
junho de 2015, sem qualquer
insurgência
ao longo de quase uma década,
o que
enfraquece a demonstração de urgência e revela ausência de risco iminente de dano irreparável.
5. A análise de eventual abusividade contratual e do dever de informação depende de maior dilação probatória, não sendo possível aferir, em sede liminar, os elementos necessários à concessão da medida. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8002463-84.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
BANCO BMG SA

e A
grav
ado

ALMIRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07